Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DA PARTE CONTRARIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E ALTERAÇÃO DE NOME. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL À GENITORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA OU FIXAÇÃO NA MODALIDADE COMPARTILHADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão sobre a guarda dos filhos deve ser pronunciada, preferencialmente, com a oitiva das partes, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa, a teor do que dispõe o art. 1.585 do Código Civil e, no caso, o deferimento da guarda provisória unilateral em favor da genitora ocorreu após a apresentação de contestação pela parte adversa. Preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa rejeitada.

2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, atuou com acerto o Juízo de origem ao deferir a tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravada, consistente na guarda provisória unilateral dos filhos, com fixação de regime provisório de visitas ao genitor.

3. Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória.

4. Ressalta-se que não se evidenciam circunstâncias fáticas que indiquem risco iminente ao bem-estar dos filhos, o que não autoriza a modificação da guarda provisória fixada pelo Juízo de origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.